Tribunal: STF
Processo: HC 209611
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. F., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 682.061/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, por ter sido incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante a pena ao final fixada, notadamente na primeira fase da dosimetria ao se utilizar da fração de 1/3 para elevar a pena-base, consideradas as consequências do crime.



    Nesse sentido, aduz que,



    “para as consequências do crime serem de fato reconhecidas, o abalo sofrido pela vítima deve extrapolar o do tipo penal, como por exemplo tentativas de suicídio, acompanhamento frequente com psicólogo/psiquiatra, necessidade tratamento por medicações, internações, ou situações similares, adianta-se, nada disso ocorreu.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reajustada a pena imposta ao paciente, nos termos do art. 59 do Código Penal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DA DEFESA DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO, COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. O julgador pode elevar uma única circunstância judicial em patamar acima do que se aplica normalmente na jurisprudência, e o presente caso traz concretos fundamentos, estando devidamente justificado o aumento na fração de 1/3. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao paciente, mediante o afastamento do acréscimo implementado na primeira fase, pois, consoante sustentado pela defesa, levou-se em conta negativamente a circunstância judicial das consequências do crime. 



    Cumpre, portanto, analisar os critérios adotados pelo Juízo. A dosimetria da pena foi assim chancelada pelo STJ, consoante se vê do voto do Relator:



    “(...) A instância ordinária considerou a valoração negativa atribuída às consequências do delito, por ter a vítima dito, de forma bastante coerente, sobre os abusos sexuais, em sua residência, praticamente todos os dias, desde os cinco anos de idade até dez anos, quando ela começou a se tornar agressiva com o paciente e que sente vergonha do próprio corpo hoje, tendo que conviver com trauma e sofrimento eternos. Confira-se, ainda, o acórdão hostilizado (fls. 131/133 - grifo nosso): 



    [...] a pena aplicada em primeiro grau não merece qualquer ajuste. A pena-base foi estabelecida em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão em razão das consequências do crime terem sido consideradas negativas. A fundamentação adotada pelo sentenciante é idônea, a saber (evento 133 dos autos de origem):Na primeira fase da dosimetria, analisam-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, partindo-se da pena mínima cominada ao crime. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são todas normais ao tipo penal, com exceção das consequências do crime. Note-se que os abusos sexuais ocasionaram na vítima traumas severos. Ao que consta, N. alegou que, após os abusos, mudou seu comportamento, sentiu-se traumatizada e com vergonha de seu próprio corpo. Esses fatores, por certo, demonstram que os atos causaram prejuízos significantes no desenvolvimento sadio da vítima, conforme se extraído relatório do CREAS, que segue: Tal situação vivenciada reflete na maneira como a adolescente concebe determinadas questões referentes a relacionamentos sociais e afetivos, sendo precoce em alguns aspectos e indiferente a outros. Esse comportamento denota que a fase de desenvolvimento pela qual a adolescente está passando sofreu prejuízos significativos. (evento 1, págs. 23-24, dos autos n. 5003004-66.2019.8.24.0028). Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço) e fixo a pena-base, nesta etapa, em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão - grifei. No que tange a exasperação da pena-base no vetor das consequências do crime, este decorre dos traumas advindos dos constantes abusos do acusado, como transtornos psicológicos, pois além da vítima ser filha do acusado, ela disse que se sente traumatizada e com vergonha do próprio corpo, sintomas estes que, sem dúvida, causaram prejuízos significantes no desenvolvimento dela, como bem salientou o sentenciante. Percebe-se, então, que o vetor utilizado pelo juiz de piso para majorar a pena-base é idôneo, porquanto não compõe o crime, mas influencia na sua gravidade o que justifica o aumento da pena-base no vetor mencionado. Neste sentido, bem salientou o douto Procurador de Justiça (evento 23): 



    ‘(...) Em relação às consequências do crime, como dito, verifica-se que a fundamentação do magistrado é idônea, pois, de fato, elas fogem à esfera da normalidade, uma vez que a vítima sofreu assédios não somente sexuais, mas também morais, por anos a fio (...)’. 



    No que tange a fração aplicada, o magistrado a quo utilizou-se da fração de 1/3 (um terço), fração esta que, apesar não ser a usualmente aplicada por este Tribunal, entende ser adequada no caso concreto, pois devidamente fundamentada, vejamos o que disse o sentenciante:O aumento em montante superior a 1/6 (um sexto), parâmetro tido como padrão pela jurisprudência, justifica-se pela lesividade do crime, cometido num contexto de reiterados atos de abuso sexual e violência psicológica contra vítima em especial fase de desenvolvimento, com base nos princípios maiores da individualização da pena e da proporcionalidade. No presente caso, mostra-se necessária uma atuação mais incisiva do Poder Judiciário no sentido de concretizar os referidos princípios, dada a gravidade do crime. Ressalte-se que o referido parâmetro não deve ser seguido rigorosamente em todos os casos, como se padrão matemático fosse, mas sim deve-se adotar a fração de aumento – ou de diminuição – que mais se mostre adequada à repressão do crime concretamente cometido. Não se desconhece que esta Corte de justiça utiliza o padrão de aumento para as circunstâncias judiciais no importe de 1/6 (um sexto), contudo não impede que o magistrado aplique patamar superior ou até inferior, desde que justifique a elevação da fração, sobretudo porque deve balizar a dosimetria da pena no princípio da individualização da pena, sem banalizar importante etapa na fixação da reprimenda. No caso em apreço, como visto o magistrado a quo justificou o referido aumento, pautado nos traumas ocasionados à vítima, filha do réu. Assim, não há motivos para se vislumbrar desproporção na aplicação da fração em 1/3 (um terço). [...] 



    O julgador pode elevar uma única circunstância judicial em patamar acima do que se aplica normalmente na jurisprudência, e o presente caso traz concretos fundamentos, estando devidamente justificado o aumento na fração de 1/3. Ademais, o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado (AgRg no HC n. 439.754/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2018).”



    Vê-se que o Juízo considerou, portanto, como vetor desfavorável, na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime para elevação da pena-base na fração de 1/3.



    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    Nesse aspecto, a decisão questionada não evidencia ilegalidade, pois, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, o seguinte precedente:



    “Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem concedida.” (HC nº 107.904/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente